Tribunal: TJDFT
Processo: 0735823-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por IRANILDE DIAS DA FONSECA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 244956766, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0730180-17.2022.8.07.0001, proposta em face de DENISE TAVARES GOMES DE SOUZA (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu a inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 75514741), sustenta, em síntese, que se trata de ação de execução movida pela Agravante em desfavor da Agravada, na qual pretende-se a recomposição de créditos no valor histórico de R$ 16.023,17 (dezesseis mil, vinte e três reais e dezessete centavos), atualizado até 3 de outubro de 2024. Alega que, até o presente momento, foram exauridos os meios para localização de bens passíveis de penhora em nome da devedora, uma vez que as diligências realizadas pelos sistemas SISBAJUD (ID 212783430, dos autos de origem), RENAJUD (ID 212783427, dos autos de origem) e SNIPER (ID 243867247, dos autos de origem) restaram infrutíferas. Argumenta que, esgotadas essas tentativas, e considerando a ausência de outros bens penhoráveis, pleiteou a inserção do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, visando à plena satisfação do crédito exequendo, mas que, no entanto, o Juízo a quo entendeu por proferir decisão indeferindo o pedido de utilização do SERASAJUD. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para autorizar, desde logo, a inserção do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 75521686). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela recursal, para autorizar, desde logo, a inserção do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator